Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600427-12.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
GRAVIDADE DOS FATOS. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA ORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Federação Brasil
da Esperança de Ibaiti em desfavor da Coligação A Renovação do Jeito
Certo e dos candidatos Karina da Costa Santos Manabe e Pedro Machado.
2. Sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral
de Ibaiti/PR, fundamentada na ausência narração da ocorrência de fatos
suficientemente graves ou minimamente relevantes que pudessem afetar o
equilíbrio da disputa.
3. Recurso interposto pela Federação requerendo a anulação da sentença
por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de dilação
probatória.
4. Contrarrazões dos investigados pela manutenção da sentença.
5. Manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e
provimento do recurso, com o objetivo de anular a sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide;
(ii) examinar se os fatos narrados configuram captação ilícita de sufrágio
ou abuso de poder econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o art. 370 do Código de
Processo Civil autoriza o julgador a indeferir diligências consideradas
protelatórias ou irrelevantes, aplicando-se subsidiariamente ao processo

Num. 44360658 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
eleitoral.
8. No caso, a ausência de elementos mínimos que indiquem a utilidade
das provas testemunhais justificou o julgamento antecipado, sem prejuízo
ao contraditório ou à ampla defesa.
9. As condutas alegadas - a) distribuição de combustível a motociclistas
para que participassem de ato de pré-campanha em 18/07/2024; b) custeio
de alimentos a participantes em convenção partidária para escolha de
candidatos; c) tentativa de vinculação da campanha com atos de filantropia
(distribuição de bens aos seus seguidores, como dinheiro e produtos de
marcas parceiras) praticados pelo influenciador digital @moto

Inteiro teor:
04/02/2025
Número: 0600427-12.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600427-
12.2024.6.16.0079, que julgou improcedente a presente ação formulada pela Federação Brasil da
Esperança de Ibaiti em face da Coligação Renovação do Jeito Certo
[Republicanos/Pdt/Pode/Novo/PMB/PSB/PSD/Solidariedade PRD] - IbaitiI - PR, e dos candidatos
Karina da Costa Santos Manabe e Pedro Machado. (Ação De Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
ajuizada Pela Federação Brasil da Esperança de Ibaiti, Reginaldo da Silva, e Ibaiti da Depre em face
de "Renovação do Jeito Certo", composta pelos partidos Republicanos, PDT, Pode, Novo, PMB,
PSD, Solidariedade e PRD, candidata da prefeita, Karina da Costa Santos Manabe e vice-prefeito,
Pedro Machado. Sustenta a parte autora, em síntese, que: A candidata Karina teria distribuído
combustível a alguns motociclistas da cidade no dia 18/07/2024; Na convenção partidária em que
Pedro e Karina foram escolhidos houve a distribuição massiva de bebidas e comidas; Um
influenciador local tem demonstrado apoio aos referidos candidatos e como forma de promover a
campanha destes distribui bens aos seus seguidores, como dinheiro e produtos de marcas
parceiras; A equipe de Karina teria distribuído bebidas em frente ao seu comitê eleitoral, no dia
30/08/2024.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE IBAITI
(RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
KARINA DA COSTA SANTOS MANABE (RECORRIDA)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

A RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDA
RIEDADE/PRD] - IBAITI - PR (RECORRIDA)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PEDRO MACHADO (RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44360658
31/01/2025
14:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44360658 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.106

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃOP 0600427-12.2024.6.16.0079 – Ibaiti –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE IBAITI
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDA:
A
RENOVAÇÃO
DO
JEITO
CERTO
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/PRD] - IBAITI - PR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA: KARINA DA COSTA SANTOS MANABE
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PEDRO MACHADO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712

Num. 44360658 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
GRAVIDADE DOS FATOS. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA ORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Federação Brasil
da Esperança de Ibaiti em desfavor da Coligação A Renovação do Jeito
Certo e dos candidatos Karina da Costa Santos Manabe e Pedro Machado.
2. Sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral
de Ibaiti/PR, fundamentada na ausência narração da ocorrência de fatos
suficientemente graves ou minimamente relevantes que pudessem afetar o
equilíbrio da disputa.
3. Recurso interposto pela Federação requerendo a anulação da sentença
por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de dilação
probatória.
4. Contrarrazões dos investigados pela manutenção da sentença.
5. Manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e
provimento do recurso, com o objetivo de anular a sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide;
(ii) examinar se os fatos narrados configuram captação ilícita de sufrágio
ou abuso de poder econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o art. 370 do Código de
Processo Civil autoriza o julgador a indeferir diligências consideradas
protelatórias ou irrelevantes, aplicando-se subsidiariamente ao processo

Num. 44360658 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
eleitoral.
8. No caso, a ausência de elementos mínimos que indiquem a utilidade
das provas testemunhais justificou o julgamento antecipado, sem prejuízo
ao contraditório ou à ampla defesa.
9. As condutas alegadas - a) distribuição de combustível a motociclistas
para que participassem de ato de pré-campanha em 18/07/2024; b) custeio
de alimentos a participantes em convenção partidária para escolha de
candidatos; c) tentativa de vinculação da campanha com atos de filantropia
(distribuição de bens aos seus seguidores, como dinheiro e produtos de
marcas parceiras) praticados pelo influenciador digital @motoloco.43 no
Instagram e d) distribuição de cerveja a eleitores em frente ao comitê de
campanha da candidata, no dia 30/08/2024 - não configuram os ilícitos
eleitorais previstos no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 e art. 22 da LC nº
64/1990, pois:
- A narrativa dos fatos na inicial e a prova documental não apontam
minimamente para oferecimento de vantagens em troca de votos, não se
verificando a necessidade da produção da prova oral.
- Não se demonstrou gravidade ou vultuosidade nas condutas aptas a
desequilibrar o pleito, considerando-se os aspectos qualitativos e
quantitativos dos fatos.
10. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exige
comprovação inequívoca dos elementos caracterizadores de captação
ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico.
11. No presente caso, a chapa investigada não foi eleita, reforçando a
ausência de impacto eleitoral significativo das condutas narradas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
13. Tese de julgamento: “O julgamento antecipado da lide é compatível
com o processo eleitoral quando as provas requeridas se mostram
irrelevantes ou desnecessárias à solução da controvérsia. Para a
configuração de captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder econômico,
é indispensável a comprovação robusta e inequívoca dos elementos
configuradores dos ilícitos”.
Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 14, § 9º.
- Código de Processo Civil, art. 370, parágrafo único.

Num. 44360658 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
- Lei nº 9.504/1997, art. 41-A.
- Lei Complementar nº 64/1990, art. 22, incisos XIV e XVI.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE – Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060016273.
- TSE – Recurso Especial Eleitoral nº 060008347.
-TSE – Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 58510.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE IBAITI
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 79ª Zona Eleitoral de IBAITI/PR (ID 44087968),
que julgou improcedente Ação de Investigação Eleitoral proposta pela ora recorrente contra
Coligação A
RENOVAÇÃO
DO
JEITO
CERTO
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/PRD] - IBAITI - PR e os
candidatos KARINA DA COSTA SANTOS MANABE e PEDRO MACHADO.
Fundamentou-se na sentença ser desnecessária, na forma do art. 47-B, inciso III, da Resolução
n. 23.608/2019 do TSE, a “abertura da instrução para designação de audiência de instrução e
julgamento, estando os autos pronto para julgamento, inclusive por já constar parecer do
Ministério Público nesse sentido”. Quanto ao mérito, o entendimento foi o de que “a inicial, além
de não ter trazido elementos probatórios mínimos indicadores da autoria ou participação dos
investigados nas condutas alegadas, não narrou a ocorrência de fatos suficientemente graves ou
minimamente relevantes que pudessem afetar o equilíbrio da disputa”.
Em suas razões (ID 44087974), a recorrente sustenta que: a) o juízo indeferiu a produção de
provas e fundamentou a decisão na ausência de elementos de prova suficientes. Entretanto, há
claros indícios dos fatos apontados na petição inicial, de modo que se faz necessária a oitiva de

Num. 44360658 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
testemunhas através de carta de ordem para a instrução do feito ou a anulação da r. sentença; b)
a presente ação versa, especialmente, sobre a captação ilícita do sufrágio. No feito foram
colacionadas provas de áudio, vídeo e de imagens que, claramente, denotam a existência de
fatos que podem se amoldar a captação ilícita do sufrágio, porém tais provas necessitam da oitiva
dos envolvidos para demonstrar a finalidade do fornecimento do combustível ou da entrega de
bebidas aos eleitores; c) a demonstração efetiva da intenção do candidato com a entrega de bens
ou da realização de promessas só é possível através da oitiva de testemunhas ou da captação da
intenção através de áudio, a presença de indícios do fato deve ser considerada suficiente para o
deferimento da designação de audiência para oitiva de testemunhas sobre os fatos, sob pena de
se tornar impossível a prova; d) com a oitiva das testemunhas, restará demonstrada captação
ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico (caso não tenha havido dolo específico de
obtenção do voto) nas seguintes situações: pagamento de combustível em ato de pré-campanha
para dar sensação de força em sua entrevista na rádio, distribuição de bebidas, distribuição de
alimentos na convenção e pagamento para realização de propaganda na internet ( perfil
@motoloco.43); e) mesmo que não tenha havido a intenção direta da obtenção do voto com a
distribuição dos bens acima, claramente, houve o abuso do poder econômico tendo se vinculado
a distribuição de bens com os eleitores; f) tal atitude fica muito clara, especialmente, na
propaganda que vem sendo realizada no perfil do Instagram @motoloco.43, o qual continua a
divulgar conteúdos de propaganda que veiculam a candidata Karina ao ganho de dinheiro ou
outras vantagens (refeições, açaí e outros brindes) de alguma maneira.
Requer o provimento do recurso, de modo a: a) anular a r. sentença, determinando-se o retorno
dos autos à origem, a fim de que possa ser realizada a instrução do feito adequadamente; b)
subsidiariamente, a determinação da oitiva das testemunhas arroladas na petição inicial, por meio
de carta de ordem, e que, ao final, se reforme a r. sentença para: b.1) aplicar aos candidatos a
prefeito e vice-prefeito investigados KARINA DA COSTA SANTOS MANABE e PEDRO
MACHADO, a inelegibilidade para as eleições 2024 e as que se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, em conformidade com o inciso XIV da LC nº.
64/1990, bem como a cassação de seu diploma, caso eleitos e já expedidos na data do
julgamento; b.2) aplicar aos investigados as multas eleitorais correspondentes às condutas ilícitas
praticadas, quanto a distribuição de bens com o fim de obtenção do voto.
Juntou documentos.
Em contrarrazões (ID 44087981), os investigados pugnam pela manutenção da sentença,
aduzindo que: a) não estão presentes os elementos caracterizadores dos ilícitos mencionados,
devendo manter-se hígida a fundamentação da sentença; b) quanto ao fato 1, a recorrente não
trouxe qualquer prova que demonstre a ligação de distribuição de combustíveis à Karina e não há
qualquer menção de que KARINA estivesse custeando os combustíveis aos veículos e
promovendo o encontro de motociclistas, pois não houve qualquer participação da Recorrida
nesse sentido, sendo que, além de não ter conferido nenhuma vantagem a qualquer eleitor,
sucedeu em 18 de julho, isto é, antes do período de registro de candidatura; c) em relação ao
fato 2, realização de convenção partidária com a distribuição de alimentos, limitou-se a uma
mesa de salgados de festa e refrigerantes, o que é admitido e permitido pelo Tribunal Superior
Eleitoral, o qual entende que não há a configuração da conduta proibida prevista no art. 39, § 6º,
da Lei n° 9.504/97, sendo possível em eventos eleitorais o oferecimento de lanches rápidos, pois
não conferem vantagem ao eleitor apta a caracterizar o ilícito em questão; d) acerca do fato 4,

Num. 44360658 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
que consiste na alegada distribuição de bebida a munícipes no comitê dos candidatos após a
carreata ocorrida dia 31 de agosto de 2024, foi elucidado e comprovado que há uma loja
Distribuidora de Bebidas em frente ao comitê dos Recorridos (MEGA CHOPP DISTRIBUIDORA
DO BICHEIRO), que dista apenas 33 metros da localidade, e a respeito da presença de pessoas
que vestiam as camisetas da equipe de apoio dos candidatos Recorridos, foi sublinhado que
houve a carreata de campanha dos então Investigados naquele dia, portanto aparentemente
algumas pessoas estavam após o evento no comitê, eventualmente, consumindo bebidas, porém,
não as estavam distribuindo em nome da candidatura de KARINA PETÉ e PEDRO MACHADO; e)
o terceiro fato, que foi o único fundamento do recurso eleitoral, diz respeito aos vídeos
publicados pela página do Instagram da pessoa de Fernando Henrique, @motoloco.43, sendo
que a legislação eleitoral não veda a demonstração de preferência política por qualquer pessoa
física, a única proibição é relativa a eventual pagamento para veiculação de propaganda eleitoral
na internet (excetuado o impulsionamento por candidato ou partido político), e não se verifica na
espécie o conhecimento dos Investigados; f) no tocante aos vídeos acostados junto ao recurso
eleitoral, entende-se que incide a preclusão; g) sob qualquer ângulo, é de rigor a improcedência
do recurso eleitoral e a manutenção da sentença, haja vista a integral ausência de provas das
alegações do Recorrente e a demonstração da inexistência de participação dos Recorridos em
irregularidades.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se opinando pelo conhecimento e provimento do
recurso, para o fim de reconhecer a nulidade da sentença recorrida por cerceamento de defesa,
destacando que: a) não é dado ao julgador indeferir o pedido de dilação probatória requerido pela
parte, destinado a comprovar fato relevante, e, na sequência, proferir julgamento contrário à parte
prejudicada justamente por falta de provas de tal fato, sob pena de cerceamento de defesa; b) o
desconhecimento da qualificação completa da testemunha pela parte não pode ser fundamento
para indeferimento da oitiva quando a parte indica diligências que pretende empreender a fim de
que as testemunhas sejam localizadas, como foi feito pela parte investigante no caso ora em
análise; c) ainda que a sentença tenha buscado afastar a necessidade de dilação probatória a
partir de fundamentos de que os fatos narrados não configurariam ilícitos mesmo se
comprovados, fato é que o decisum recorrido alcançou a conclusão pela suposta inexistência de
ilegalidade em razão da ausência de prova dos elementos configuradores de abuso de poder
econômico — notadamente, a gravidade das circunstâncias — e captação ilícita de sufrágio,
como autoria e condicionamento prévio da entrega da vantagem ao voto, elementos estes que
poderiam ser eventualmente comprovados pela oitiva de testemunhas (ID 44151339).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Sendo tempestivo e, presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Num. 44360658 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47

Preliminarmente, os recorridos arguem que “no tocante aos vídeos acostados junto ao recurso
eleitoral, entende-se que incide a preclusão”.
Não obstante, verifica-se que tais provas se referem a vídeos supostamente publicados no
Instagram após o ajuizamento da demanda, além de relatório de autenticação de prova,
considerados documentos novos, de sorte que não há se falar em preclusão.
Com efeito, “A apresentação de provas em momento posterior ao ajuizamento da AIJE, sem
qualquer justificativa para a sua juntada a destempo, é inadmissível diante da preclusão,
ressalvados os documentos novos e, na forma do art. 23 da Lei Complementar nº 64/1990, os
fatos públicos e notórios” (TRE/PR - REl nº 0600671-45.2020.6.16.0122, Acórdão, Des. Roberto
Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, 27/10/2021).

Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a
prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico.
Sustenta o ora recorrente, em síntese, que teria ocorrido: a) distribuição de combustível a
motociclistas para que participassem de ato de pré-campanha em 18/07/2024; b) custeio de
alimentos a participantes em convenção partidária para escolha de candidatos; c) tentativa de
vinculação da campanha com atos de filantropia (distribuição de bens aos seus seguidores, como
dinheiro e produtos de marcas parceiras) praticados pelo influenciador digital @motoloco.43 no
Instagram e d) distribuição de cerveja a eleitores em frente ao comitê de campanha da candidata,
no dia 30/08/2024.
A petição inicial veio instruída com vídeos e fotografias. Visando comprovar tais alegações, a ora
recorrente também pugnou pela oitiva de testemunhas, nos seguintes termos:
“Protesta-se pela produção de todos os meios de prova em Direito admitidos,
notadamente pela produção de prova documental já produzida e de novos
documentos que se fizerem necessários ao julgamento do feito, bem como
testemunhal consistente oitiva das testemunhas abaixo:
1. WESLEY SANTOS, qualificação completa desconhecida, cuja página no
Instagram é a https://www.instagram.com/livinho_43/ e no Facebook é https://www.facebook.com/profile.php?id=100070661292224.
2. FERNANDO HENRIQUE, qualificação completa desconhecida, cuja página no
Instagram é a https://www.instagram.com/motoloco.43/ e no Facebook é
https://www.facebook.com/profile.php?id=61559838058338, com celular nº. (43)
99987-6554 e (43) 99195-2344.
3. JOÃO, qualificação completa desconhecida, cuja página no Instagram é a
https://www.instagram.com/wjoao_vs/
4. EVERTON SILVA, qualificação completa desconhecida, cuja página no
Instagram é a https://www.instagram.com/evertondgrau_/

Num. 44360658 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
Requer-se que sejam citadas as testemunhas acima arroladas sejam intimadas por
meio de suas respectivas redes sociais, uma vez que não se sabe os dados
completos dos mesmos”.
(Destaquei)

A demanda foi julgada antecipadamente, com base na seguinte fundamentação:
(...)
No caso dos autos, embora a petição inicial tenha arrolado 04 testemunhas, verifica-se que não procedeu a
devida qualificação, conforme determina o artigo 450 do Código de Processo Civil. No caso, duas das
testemunhas arroladas sequer foram devidamente nominadas.
Ademais, o autor requer a intimação das testemunhas para comparecer à audiência
de instrução e julgamento por meio do perfil de rede social.
Como não bastasse a ausência do endereço para a pretendida intimação, não cabe a
intimação pretendida, já que é dever do autor levar as testemunhas ao ato, conforme
artigo 22, V da Lei Complementar nº 64/90, o qual estabelece "as quais
comparecerão independentemente de intimação".
Portanto, vislumbro a desnecessidade de designação de audiência de instrução e
julgamento, já que as provas juntadas aos autos e as alegações tecidas na inicial
levam para a improcedência da ação, conforme se verá na fundamentação abaixo.
Na linha do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, "o indeferimento da
produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias pelo magistrado não
caracteriza cerceamento do direito de defesa, nem violação aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório (TSE, REspe nº 1310-64/MG,
Rel. Min. Maria Thereza, DJe 14.12.2015 e REspe n° 1-44/MS, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 15.8.2014)"
Desta forma, na forma do artigo 47-B, inciso III da resolução 23.608 do TSE,
entendo desnecessária a abertura da instrução para designação de audiência de
instrução e julgamento, estando os autos pronto para julgamento, inclusive por
já constar parecer do Ministério Público nesse sentido.
(...)

Pois bem.
Acerca da possibilidade do julgamento antecipado da lide, assim regulamenta a resolução 23.608
do TSE:
Art. 47-B. Ao final da fase postulatória, a autoridade judiciária competente definirá a providência
compatível com o estado do processo, entre as seguintes:
I - extinção do processo sem resolução do mérito, quando constatar falhas
processuais não sanadas e que inviabilizam o prosseguimento da ação, ou

Num. 44360658 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
homologação da desistência da ação (Código de Processo Civil, art. 354, primeira
parte);
II - extinção do processo com resolução do mérito, em caso de decadência (Código
de Processo Civil, art. 354, segunda parte);
III - declaração de desnecessidade da abertura de instrução e imediata
intimação do Ministério Público Eleitoral para apresentação de parecer, no
prazo de 2 (dois) dias, quando constatar que não há requerimento ou
necessidade de produção de outras provas (Código de Processo Civil, art. 355,
inciso I); ou
IV - decisão de saneamento e organização do processo, se houver necessidade de
abertura da instrução (Código de Processo Civil, art. 357).

No presente caso, o julgador fundamentou tanto a desnecessidade da abertura de instrução - por
considerar a prova oral não seria imprescindível e que não caberia ao Juízo a intimação eis que,
de regra, é ônus das partes a providenciar a intimação das testemunhas -, quanto a
desnecessidade de intimação do Ministério Público Eleitoral, o qual já havia apresentado parecer
manifestando-se sobre o mérito da demanda.
Nota-se que, quanto ao indeferimento de intimação de testemunha, a decisão está em
conformidade com o entendimento jurisprudencial. Confira-se:
RECURSO. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
IMPROCEDÊNCIA.
PREFEITO.
VICE-PREFEITA.
VEREADOR. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA. REJEIÇÃO.
MÉRITO. NÃO DEMONSTRADA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO À IGREJA. PAGAMENTO DE
SERVIÇOS DE OFICINA AUTOMECÂNICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA
IDÔNEA. NÃO COMPROVADA PRÁTICA DE ABUSO DE PODER
ECONÔMICO.
PRECARIEDADE
DOS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Insurgência contra sentença que, por insuficiência de provas, julgou improcedente ação de investigação
judicial eleitoral (AIJE), fundada em abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, ajuizada em
face de candidatos eleitos nas eleições de 2020 para os cargos de prefeito, vice-prefeita e vereador.
2. Preliminar. Arguição de cerceamento de defesa em razão de indeferimento de
pedido de intimação de testemunha. Assentado em julgamento de agravo interposto
que, como regra, a testemunha deve comparecer por iniciativa da parte que a
arrolou (arts. 5º e 22, inc. V, da Lei Complementar n. 64/90), de modo que a
notificação e a condução judiciais são providências de exceção, sendo cabíveis
apenas quando a parte não tiver acesso à testemunha ou quando houver a
recusa em comparecer espontaneamente à audiência e a prova for considerada
indispensável à elucidação dos fatos. Afastado o cerceamento de defesa e preclusa
a questão a partir do julgamento do agravo regimental, inexistindo nulidade a ser
declarada no ato judicial que indeferiu a produção da prova. Rejeição.
(...)

Num. 44360658 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
5. Não demonstradas as duas alegadas captações ilícitas, resta igualmente carente de comprovação a
suposta prática de abuso de poder econômico. Absoluta precariedade dos elementos probatórios coligidos
aos autos. Manutenção da sentença. Improcedência da ação.
6. Provimento negado.
(TRE/RS - REl nº 060057482, Acórdão, Des. CAETANO CUERVO LO PUMO, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 17/08/2023, destaquei).

Observa-se que o recorrente relatou na inicial quatro fatos e informou o interesse na oitiva de
quatro pessoas, todas com a qualificação incompleta. Muito embora tenha requerido a
intimação judicial dessas testemunhas sob a genérica e superficial justificativa de que “não se
sabe os dados completos dos mesmos”, a parte autora, ora recorrente, não justificou a
utilidade de cada uma das testemunhas e sua relação com algum dos fatos narrados, de
modo que fosse possível vislumbrar a sua indispensabilidade à elucidação dos fatos.
Efetivamente, o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente aos feitos eleitorais, estabelece que ao julgador é dada a discricionariedade
para indeferir as provas que reputar protelatórias ou inúteis, fundamentadamente, o que ocorreu
no presente caso.
Nesse sentido:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO PRESIDENCIAL.
BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA. COMEMORAÇÃO OFICIAL. DESVIO DE FINALIDADE
ELEITOREIRO. BENS, RECURSOS E PRERROGATIVAS PÚBLICAS. USO EM FAVOR DE
CANDIDATURA. APROPRIAÇÃO SIMBÓLICA. GRAVIDADE. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE. CHAPA NÃO ELEITA. PROCEDÊNCIA
PARCIAL. INELEGIBILIDADE.
(...)
Preliminar de cerceamento de defesa em função de indeferimento da oitiva de
testemunhas (suscitada pelos investigados)
24. A invocação, genérica, de que a prova testemunhal é sempre cabível não é
suficiente para assegurar o deferimento de qualquer requerimento desta
natureza. Cabe à parte demonstrar a utilidade e a pertinência das provas que
requer, o que deve ser feito em cotejo com aspectos relevantes da controvérsia.
(...)
30. Os investigados não apontaram qualquer episódio relevante, não registrado em vídeo ou corroborado por
outro meio de prova, que seria de especial conhecimento das autoridades vinculadas ao TST, ao CNJ e à
República do Cabo Verde, que compareceram como meros convidados. Ademais, não caberia a tais
autoridades emitir opinião sobre o evento, uma vez que testemunhas depõem sobre fatos.
31. As oitivas pretendidas estavam desconectadas da finalidades jurídicas da
iniciativa probatória das partes. O indeferimento de prova impertinente, fadada a
produzir efeitos protelatórios, não caracteriza cerceamento de defesa.

Num. 44360658 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
32. Preliminar indeferida.
(...)
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060097243, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/03/2024)

Além disso, justificado o julgamento antecipado, não havia a necessidade de encaminhamento
dos autos ao Ministério Público Eleitoral, considerando que este já havia se manifestado nos
autos acerca do mérito da demanda, de sorte que não se identifica afronta ao art. 47-B da Res.
23.608/2019.
Nesses termos, tem-se que no caso, o julgamento antecipado ocorreu em conformidade com o
entendimento da Corte Superior, segundo a qual, “O processo não comporta atos inúteis e,
por isso mesmo, o saneamento e a organização do processo, em decisão própria que leve
à abertura da fase instrutória, é providência que só tem lugar se for afastada a hipótese de
julgamento antecipado (art. 357, caput, do CPC)” (TSE – AIJE 060082869/DF, Relator Min.
Benedito Gonçalves, Acórdão de 17/10/2023, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico 41, data
20/03/2024).
Confira-se:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. AIJE GOVERNADOR. VICE-GOVERNADOR. ABUSO DO
PODER POLÍTICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CANDIDATOS ELEITOS. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O TRE/MS, em julgamento antecipado da lide, reconheceu a improcedência dos pedidos formulados na
AIJE ajuizada por suposta prática de abuso do poder político e captação ilícita de sufrágio, contra os
candidatos eleitos aos cargos de governador e vice-governador nas eleições de 2022 no Estado de Mato
Grosso do Sul.
2. Na linha da jurisprudência do TSE, é possível o julgamento antecipado da
lide, inclusive em feito sujeito ao rito do art. 22 da LC nº 64/1990, desde que
devidamente fundamentada e os elementos constantes dos autos sejam
suficientes para o exame da controvérsia.
3. Essa compreensão encontra apoio no art. 370, parágrafo único, do CPC, cuja
redação afirma que o juiz poderá indeferir, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que já tenha formado sua
convicção sobre o mérito da controvérsia.
4. No caso concreto, as provas indiciárias trazidas na exordial, consistentes em
três vídeos que revelavam filas de carros em postos de gasolina, mostraram-se,
pela investigação minuciosa do MPE, frágeis e completamente desconectadas da
narrativa empreendida na inicial pela autora da ação, a ponto de sugerir a autoria
das eventuais condutas ilícitas a outros candidatos que não os investigados.
5. O julgamento antecipado da lide pelo Tribunal de origem foi precedido de: (a) prazo para contestação; (b)
vista dos autos ao MPE, que informou ter realizado uma investigação sobre os fatos, decidindo pelo o
arquivamento do procedimento, ante a falta de elementos mínimos para o ajuizamento da ação; (c) vista para

Num. 44360658 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
alegações finais das partes.
6. Não há razões para modificar o acórdão do TRE/MS, que, autorizado pela legislação de vigência e pela
jurisprudência deste Tribunal Superior, decidiu, de forma antecipada, pela improcedência da ação.
7. Negado provimento ao recurso ordinário.
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060185809, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 31/05/2024).

ELEIÇÕES
2022.
DEPUTADO
ESTADUAL.
RECURSOS
ORDINÁRIOS.
AIJE
JULGADA
PROCEDENTE EM PARTE. PRÁTICA DE ABUSO DE PODER E FRAUDE NA COTA DE GÊNERO.
ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. CANDIDATURAS FICTÍCIAS. NULIDADE DOS VOTOS
DADOS AO PARTIDO PARA O RESPECTIVO CARGO. RECONTAGEM DOS QUOCIENTES
ELEITORAL
E
PARTIDÁRIO.
RETOTALIZAÇÃO
DAS
RESPECTIVAS
VAGAS.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARTIDO POLÍTICO. NEGATIVA DE
PROVIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS E PERDA DE OBJETO DO AGRAVO
INTERNO.
Síntese
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, rejeitou as preliminares aventadas -
de inépcia da petição inicial, falta de interesse de agir e necessidade de formação de litisconsórcio passivo
necessário com os demais candidatos a deputado estadual do partido réu - e, quanto ao mérito, julgou
parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, para reconhecer o abuso de poder e a fraude na cota
de gênero na eleição de 2022 para o cargo de deputado estadual, porquanto o partido réu indicou 2
candidaturas femininas fictícias e fraudulentas. Assentou que a agremiação apresentou seu DRAP contendo
25 candidatos a deputado estadual, sendo 17 homens e 8 mulheres. No entanto, foi constatado que a legenda
participou das eleições com 16 candidaturas masculinas, tendo em vista que 1 candidato do sexo masculino
também teve seu registro indeferido, e apenas 6 candidaturas femininas, descumprindo o disposto no art. 10,
§ 3º, da Lei nº 9.504/1997.
Da análise das alegações de nulidades processuais objeto dos recursos ordinários
(...)
4. O julgamento antecipado da lide pressupõe a existência de questão de mérito exclusivamente de direito
ou, sendo de direito e de fato, a desnecessidade da produção de outras provas.
4.1. A jurisprudência pátria é no sentido de que "[...] não é nula a sentença
proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador,
desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à
solução da lide" (STJ: AgInt no REsp nº 1.681.460/PR, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3.12.2018, DJe de 6.12.2018), como se deu
no caso.
4.2. Este Tribunal Superior tem a compreensão de que, inexistindo necessidade
de dilação probatória, é possível o julgamento antecipado. Na espécie, trata-se
de fatos provados documentalmente, prescindindo-se da dilação probatória, de
modo que o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC não
configura ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa,
mormente porque não ficou comprovado prejuízo real e efetivo para as partes.

Num. 44360658 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
(...)
.12. Não se conhece do recurso quanto ao PRTB, por força de sua ilegitimidade, e nega-se provimento aos
recursos ordinários interpostos pelos demais recorrentes, julgando-se prejudicado, por conseguinte, o agravo
interno.
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060182264l 060182264/MS, Relator Min. Raul Araujo Filho,
Acórdão de 06/02/2024, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico 16, data 15/02/2024).

Sendo assim, não se verifica nulidade no julgamento antecipado do processo em análise, ainda
que a conclusão tenha sido pela improcedência da demanda.
Quanto a esse aspecto, a d. Procuradoria Regional Eleitoral argumenta que “não é dado ao
julgador indeferir o pedido de dilação probatória requerido pela parte, destinado a comprovar fato
relevante, e, na sequência, proferir julgamento contrário à parte prejudicada justamente por falta
de provas de tal fato, sob pena de cerceamento de defesa”.
Sucede que, no caso, a conclusão pela inexistência de ilegalidade não decorreu tão somente em
razão da ausência de prova dos elementos configuradores.
Mais do que isso, de acordo com a sentença, os fatos narrados não configurariam ilícitos
mesmo se comprovados, do que decorre a inutilidade da prova testemunhal pretendida.
Isso porque as provas documentais que instruem a inicial são suficientes para o exame da
controvérsia, revelando a fragilidade da narrativa da petição inicial.
Ou seja, da própria narrativa dos fatos não se extrai os elementos caracterizadores dos
ilícitos apontados, quais sejam: captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico.
Com efeito, a captação ilícita de sufrágio, uma das formas de corrupção eleitoral, que está
prevista no artigo 41-A da Lei 9.504/1997, nos seguintes termos:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação ilícita
de sufrágio, vedada por Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura
até o dia da eleição, inclusive, sob pena e multa de mil a cinquenta mil UFIR, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no artigo
22 da Lei complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência de dolo, consistente no especial fim de agir.

O dispositivo veda, portanto, a proibição de compra de voto e a respectiva ação visa proteger a
liberdade de manifestação de voto pelo eleitor.
Em caso de procedência, as penalidades são cumulativas e de aplicação obrigatória: cominação

Num. 44360658 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
de multa e cassação do registro ou diploma.
Segundo entendimento da Corte Superior, “A configuração da captação ilícita ocorre com a
presença dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art.
41-A da Lei das Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos
fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d) participação, direta ou indireta,
do candidato beneficiado ou sua concordância ou conhecimento dos fatos que
caracterizam o ilícito” (TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060016273, Acórdão,
Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2024).
Sendo assim, em face da natureza restrita das sanções eleitorais, derivadas de sua tipicidade, há
necessidade de que o oferecimento da vantagem, o especial fim de agir e a participação direta ou
indireta do candidato estejam comprovadas de forma robusta e inequívoca, ainda mais diante da
gravidade das respectivas sanções. Destaca-se, ainda, que
Nesse sentido, o c. Tribunal Superior Eleitoral vem reiteradamente decidindo:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. AUSÊNCIA DE CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. SOLICITAÇÃO E/OU FACILITAÇÃO DE CIRURGIA EM TROCA DE
VOTO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
4. Na linha do entendimento deste Tribunal Superior, o enquadramento da
captação ilícita de sufrágio, fica afastado, ante a ausência de provas robustas
que demonstrem o especial fim de agir do candidato em obter o voto dos
eleitores em troca de favores durante o período eleitoral.
5. Incidência do Verbete Sumular nº 30 do TSE, porquanto o acórdão regional
está em harmonia com a orientação deste Tribunal Superior a respeito da
exigência de prova robusta para a caracterização de captação ilícita de sufrágio.
6. Negado provimento ao recurso especial.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060093968, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 07/06/2024).

ELEIÇÕES
2022.
RECURSO
ORDINÁRIO.
AIJE.
GOVERNADOR.
VICE-GOVERNADOR.
CANDIDATOS ELEITOS. ABUSO DO PODER POLÍTICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA. PROGRAMA SOCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
7. Especificamente quanto à caracterização da captação ilícita de sufrágio,
além de evidenciar o frágil conjunto probatório acerca da autoria imediata dos
supostos atos de compra de votos, é patente a ausência de prova apta a
demonstrar a participação ou anuência dos investigados - elemento

Num. 44360658 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
indispensável para a configuração da captação ilícita de sufrágio -, não sendo
suficiente a afirmação da ora recorrente de que seria impossível aos
investigados desconhecerem os fatos.
(...)
(...)
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060187290, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/05/2024).

Na mesma linha posiciona-se esta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURADO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PROVAS
ROBUSTAS. CARACTERIZAÇÃO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZADO.
PRIMEIRO RECURSO. PROVIMENTO. SEGUNDO RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
4 - Configura-se a captação ilícita de sufrágio quando há prova robusta,
documental e oral, acerca da oferta e entrega de material de construção a
eleitores em troca de seu voto.
(...)
7 - A mera apreensão de vales combustível em endereço ligado a candidato não é suficiente para caracterizar
a captação ilícita de sufrágio quando não socorrem outros elementos de prova aptos a demonstrar que eles
foram utilizados na tentativa de compra de votos de qualquer eleitor, assim como, não se prestam a
caracterizar abuso do poder econômico diante do baixo valor proporcional em relação ao total de gastos
empreendidos na campanha - 12%, devidamente declarados na prestação de contas, que foi aprovada.
(...)
(TRE/PR - REl nº060052064, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 22/09/2022.

Já, quanto ao abuso do poder econômico, o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal,
estabelece que “Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de
sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta”.
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de

Num. 44360658 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
candidato ou de partido político”.
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja delimitação
semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas circunstâncias.
Nos termos do inciso XIV, do art. 22, da LC nº64/90, “julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar”.
Especificamente em relação ao abuso de poder econômico, de acordo com a jurisprudência da
Corte Superior, este “ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles
públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de determinada candidatura”. (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº
060008347, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/12/2023).
Não é, contudo, qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de poder, na medida em
que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na seara eleitoral, é
necessário, que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-se, para tal análise,
se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a prejudicar a
normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que “para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO PRESIDENCIAL.
COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL. DIA DO PLEITO. PRIMEIRO
TURNO.
TELEVISÃO.
IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
DISCURSO.
COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA. SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO.
ATIPICIDADE. TRATAMENTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame
exige a análise contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as

Num. 44360658 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
circunstâncias da prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da
disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a
gravidade da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de
chances. O uso indevido dos meios de comunicação, nas hipóteses de alegada
violação ao período de silêncio e tratamento privilegiado por emissora, comporta,
assim, comparações com outras candidaturas.
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de
valor negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade
quantitativa).
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)

Efetivamente, no presente caso, pela própria narrativa da petição inicial e pela prova documental
a ela acostada infere-se que não estão presentes todos os requisitos necessários à procedência
do pedido, revelando-se desnecessária a prova oral pretendida.
Para melhor compreensão, passo a tratar de cada um dos fatos narrados e das respectivas
provas apresentadas.

Fato 01: Distribuição de combustível para motociclistas na data de 18/07/2024
Narra-se na inicial que, em “Em 18 de julho de 2024, data em que esteve no Podcast de
entrevistas da Colinas FM, ocorreu o primeiro ato grave de abusos. Para gerar sensação de força
de sua pré-campanha, a investigada KARINA distribuiu combustível para que motociclistas
promovessem uma algazarra na cidade de cidade de Ibaiti”.
Nota-se que nem mesmo a petição inicial relata que isso tenha ocorrido em troca de votos, mas
sim “gerar sensação de força de sua pré-campanha”.
Assim, de plano, do próprio relato dos fatos é possível afastar a configuração de captação
ilícita de sufrágio, já que o fato ocorreu antes do registro de candidatura, bem como não se
narrou que teria ocorrido em troca de votos.

Num. 44360658 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
Também não se verifica o alegado abuso de poder econômico.
Para comprovar o fato, foram apresentados vídeos, nos quais apenas é possível ver cerca de 10
motociclistas, parados, buzinando em uma via pública (ID 44087936, 44087937, 44087938 ,
44087939, 44087940).
Num dos vídeos, o responsável pela postagem diz: “vamos abastecer essa carniça” (0’01’’ a
0’03’’) e na sequência diz “Ô, tá tudo pago hein. Tudo na conta do pai. Mentira que não fui eu
que paguei” (0’10’’ a 0’17’’)”.
No final de um dos vídeos aparece a foto em apoio à candidata Karina do Peté:

Por sua vez, os investigados sustentaram em contestação que “naquele momento, a então pré-
candidata KARINA estava, como citado na inicial, participava de uma entrevista para um podcast
na rádio Colinas FM, a qual estava sendo transmitida pela internet e em um carro em frente à
rádio. Ao terminar a entrevista, a Investigada percebeu que os motociclistas estavam em frente ao
edifício da rádio fazendo ruídos com suas motocicletas como demonstração de apoio a sua
candidatura. Por esse motivo, por óbvio, a Investigada foi ao encontro de seus apoiadores,
agradeceu o gesto e tirou foto com eles, inclusive publicando em sua página pessoal no aplicativo
Instagram, mostrando aos munícipes a força de sua pré-campanha”.
Conforme se denota, o fato de um dos motociclistas ter afirmado no aludido vídeo que não foi ele
quem pagou o combustível e o fato de a candidata investigada ter fotografado com os
motociclistas naquela data, são elementos frágeis para presumir que a candidata tenha
custeado o abastecimento dos motociclistas, de sorte que sequer há elementos mínimos acerca

Num. 44360658 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
do alegado abuso de poder econômico em relação a este fato.
Ainda que houvesse a prova de que a candidata tivesse custeado o abastecimento de
cerca de 10 motocicletas, não narrou a parte autora a gravidade do fato, quer sob o
aspecto qualitativo, quer sob o aspecto quantitativo, ou seja, nada é afirmado acerca da
vultuosidade ou de emprego desproporcional de recursos financeiros no suposto
abastecimento das motocicletas de apoiadores.
Veja-se que a Corte Superior já se manifestou no sentido de que “O ato isolado de abastecimento
de veículos de correligionários visando à participação em carreata não consubstancia, por si só,
abuso de poder econômico” (TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº58510,
Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/11/2019).
Ademais, nem mesmo no recurso, a recorrente esclareceu em que medida a prova oral poderia
comprovar o fato em questão.

Fato 02: Mesa de recepção com alimentos na convenção partidária.
Narrou-se na inicial que “Durante a convenção do partido, novamente se realizou um grande ato
na Câmara de Vereadores em que houve a distribuição de alimentos de maneira intensa” e que
“A quantidade de pessoas presentes na convenção demonstra que o evento não se limitou aos
convencionais, conforme é possível perceber por vídeo divulgado na rede social da candidata”.
Para comprovar suas alegações, a recorrente juntou vídeos da convenção (ID’s 44087942,
44087943, 44087444), nos quais é possível confirmar a presença de dezenas de pessoas no
interior da Câmara Municipal, local onde foi realizada a convenção, bem como a existência de
uma mesa com alguns alimentos. Também é possível constatar a presença de dezenas de
pessoas na via pública em frente à Câmara Municipal.

Num. 44360658 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47

Sobre esse fato, os recorridos alegam que a realização de convenção partidária com a
distribuição de alimentos limitou-se a uma mesa de salgados de festa e refrigerantes, sustentando
que isso seria admitido e permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Logo, é incontroverso que foi servida comida a correligionários que estavam no interior da
Câmara Municipal, mas sequer foi narrado pela parte autora a distribuição indiscriminada de
alimentos a eleitores.

Num. 44360658 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
Na origem, o Ministério Público Eleitoral acrescentou que “tal situação chegou ao conhecimento
deste órgão ministerial e deu ensejo à instauração da Notícia de Fato n.º 0061.24.000385-7, a
qual foi arquivada em razão de ter sido constatada a ausência de violação à norma de regência,
visto que a distribuição de bebidas e comidas ocorreu antes do registro das candidaturas de
PEDRO e KARINA”.
Com efeito, o fato em questão não configura captação ilícita de sufrágio, tendo em vista que
ocorrido antes do registro de candidatura e não há qualquer elemento que indique que tenha se
dado em troca de voto dos presentes.
Tampouco há que se falar em abuso do poder econômico. Muito embora o autor afirme que os
alimentos foram servidos para além das pessoas que assinaram a lista de presença da
convenção, da narrativa dos fatos não se extrai que houve uma distribuição indiscriminada de
alimentos para eleitores, logo, nada é narrado acerca de vultuosidade ou desproporcionalidade de
recursos financeiros para o fornecimento de alimentos aos presentes à Convenção Partidária.
Nessa linha, a Corte Superior, já entendeu o seguinte:
Afasta-se a configuração de abuso do poder econômico decorrente da distribuição
de comida durante convenção partidária, tendo em conta que as provas citadas no
acórdão são genéricas e contraditórias. Com efeito, a conclusão do TRE/MG de que
a distribuição ocorreu durante a convenção do partido é contrária à caracterização do
ilícito, e não há provas robustas de que houve distribuição indiscriminada de
alimentos aos eleitores, e não de forma restrita aos correligionários dos
recorrentes.
(TSE - Ação Cautelar nº060397834, Acórdão, Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 28/11/2019).

No caso dos autos, a conduta praticada - fornecimento de alimentação e bebida,
no horário de almoço, aos participantes de convenção partidária - não
configurou abuso do poder econômico, porquanto não apresentou gravidade
para prejudicar a normalidade e a legitimidade do pleito.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº158836, Acórdão, Min. João Otávio De Noronha, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 24/11/2015).

Acrescente-se que nem mesmo em seu recurso a recorrente indicou de que maneira a pretendida
prova oral seria útil a demonstrar gravidade que sequer foi por ela narrada.

Fato 03: Distribuição de benesses por alegado influenciador digital apoiador da campanha
Alegou-se na inicial que os investigados tiveram clara intenção de se valer do influenciador digital
@motoloco.43, para obter promover suas campanhas eleitorais, aduzindo que aludido perfil conta
com 7.331 seguidores no Instagram, tendo enfoque na distribuição de bens para os seguidores,

Num. 44360658 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
seja em dinheiro ou em produtos de marcas parceiras do influenciador, tendo realizado
propagandas em algumas oportunidades em favor da candidata Karina Peté, até mesmo
atrelando-a a distribuição gratuita de refeições.
A fim de comprovar suas alegações juntou print’s de duas postagens no status do mencionado
perfil, no qual o dito influenciador divulgou material de campanha dos investigados, além de
vídeo postado naquele perfil pelo qual o aludido influenciador escondeu sob um Wind flag dos
investigados um brinde (vale-refeição em um restaurante), no ID 44087945, conforme print’s a
seguir:

Num. 44360658 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
Conforme bem pontuado pela sentença, a legislação eleitoral protege a liberdade de
manifestação do pensamento de pessoa identificada, a qual somente é passível de limitação
quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos (Res. TSE n. 23.610/2019, art. 27, §1º).
Em relação aos chamados "influenciadores digitais", o novel §6º-A do art. 28 da Res. TSE n.
23.610/2019, incluído pela Res. TSE n. 23.732/2024, passou a permitir a veiculação de
propaganda eleitoral em canais e perfis de pessoas naturais que alcancem grande audiência na
internet, desde que observadas as mesmas regras aplicáveis às demais pessoas naturais (artigos
27, §1º c/c art. 28, IV, b, e §6º, todos da Res. TSE n. 23.610/2019).
No caso, com a inicial foi demonstrada a distribuição de uma única refeição pelo aludido
influenciador, por meio de cartão escondido sob material de campanha de rua (Wind Flag) dos
candidatos investigados, o que é deveras frágil para se presumir distribuição indiscriminada de
brindes a eleitores pelo suposto influenciador digital.
No aludido vídeo, ainda que possa se verificar uma propaganda subliminar aos candidatos, não
contém qualquer pedido de voto e não contém qualquer indício de participação, direta ou indireta,
do candidato beneficiado ou sua concordância ou conhecimento dos fatos, de sorte que nem da
narrativa do fato se extraem elementos caracterizadores de captação ilícita de sufrágio.
Além disso, nem da genérica afirmação de “distribuição gratuita de refeições” é possível extrair da
narrativa a vultuosidade ou desproporcionalidade de recursos financeiros supostamente
empregados de modo a caracterizar a gravidade da alegada conduta.
Também em relação a este fato nem mesmo em sede de recurso a parte investigante esclareceu
de que maneira a prova oral poderia ser útil a comprovar o alegado abuso.

Fato 04: Distribuição de bebidas após carreata
Quanto ao último fato, alegou-se que, em 30/08/2024, teria ocorrido a distribuição de cervejas
pela equipe de apoio da candidata em frente ao seu comitê eleitoral.
A fim de comprovar o alegado, foi apresentado vídeo no qual a candidata convida munícipes a
participarem de candidatos (ID 44087947); vídeo e foto nos quais é possível ver pessoas com a
camiseta da campanha da candidata consumindo cerveja em local próximo ao Comitê (ID
44087948, 44087949), foto com vista aérea da carreata realizada (ID 44087950), vídeo do dia em
que houve a abertura do comitê de campanha (ID 44087951).
Do material apresentado, notam-se 09 fardos de cerveja sobre uma mureta; uma pessoa com
camiseta da equipe de apoio dos candidatos segurando um fardo de cerveja;
aproximadamente 06 pessoas, retirando algumas bebidas de um cooler vermelho; duas
pessoas consumindo cerveja e cerca de 15 pessoas da equipe de apoio da candidata sobre
uma carreta.

Num. 44360658 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47

Num. 44360658 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47

Num. 44360658 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47

De outro turno, em sua contestação, os investigados alegaram que há uma loja que
comercializa bebidas justo em frente ao comitê eleitoral dos Investigados, na Av. Arnaldo
Faivro Busato, 244, Centro, Ibaiti/PR, cujo nome é MEGA CHOPP DISTRIBUIDORA DO
BICHEIRO, que se distancia do comitê central dos Investigados em apenas 33 metros
(localizado na Rua Vereador Humberto Moacir Schenna, Centro, Ibaiti/PR) e que, em uma rápida
busca na ferramenta do Google Maps, pode-se observar que a loja MEGA CHOPP é em uma
esquina na frente ao local em que foi instituído o comitê central dos Investigados e que, por esse
motivo, nos vídeos colacionados aparece a bandeira que identifica o comitê ao fundo, pois são
edificações muito próximas, mas, claramente, com destinações diversas e específicas.

Num. 44360658 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
Segue a fotografia da loja que comercializa bebidas:

A esse respeito, na origem, o Ministério Público Eleitoral assim pontuou:
Apesar de a parte autora ter acostado no ID 123653397 um vídeo que demonstra um integrante da equipe de
KARINA manuseando fardos de bebidas alcoólicas, não se pode concluir que houve a distribuição de
cervejas por ordem da candidata e tampouco que ela anuiu com tal prática.
Ademais, da análise da própria filmagem realizada pela apoiadora da investigada, é
possível identificar que o consumo de bebidas alcoólicas se deu nas dependências da
Mega Chopp Distribuidora do Bicheiro (distribuidora de bebidas) que, por
coincidência – ou não, situa-se próxima ao local em que está sediado o comitê
eleitoral da candidata.

Em contrarrazões, os investigados reforçam que efetivamente houve a carreata de campanha
naquele dia, aduzindo que, aparentemente, algumas pessoas estavam após o evento no comitê,
podendo, eventualmente, estar consumindo bebidas, porém, não as estavam distribuindo em
nome da candidatura de KARINA PETÉ e PEDRO MACHADO.

Num. 44360658 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
Conforme bem pontuado pela sentença, “As imagens que instruem a inicial não comprovam a
distribuição de bebidas pela requerida, muito menos condicionando ao voto”. Ademais, nem
mesmo seu recurso, a parte autora indicou de que maneira a prova oral poderia contribuir
especificamente em relação a este fato.
Tampouco da genérica narrativa de distribuição de bebidas é possível extrair a vultuosidade/
desproporcionalidade de recursos financeiros supostamente despendidos ou direcionamento a
número expressivo do eleitorado. A prova documental aponta para cerca de 10 fardos de
cerveja e aproximadamente 15 a 20 pessoas no local em que estava a bebida e/ou dentro do
caminhão que participou da carreata – em sua maioria trajadas com camisetas da equipe de
apoio da campanha - em trechos do vídeo.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA
DE GRAVIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 24 DO TSE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. SÚMULA 28
DO TSE. DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná negou provimento a recurso e manteve a sentença do Juízo da
144ª Zona Eleitoral daquele Estado, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral
proposta em desfavor de Luis Antônio Biscaia e de Manoel Airton Cruz, candidatos eleitos aos cargos de
prefeito e vice-prefeito do Município de Mandirituba/PR nas Eleições de 2020, assim como em face do
Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD), do Auto Posto Nuele Ltda., de Maria Aparecida
Claudino Biscaia e de Luis Eduardo Biscaia, por entender pela inexistência de provas suficientes para
caracterização da captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei 9.504/97) e por não vislumbrar a existência
de gravidade apta a configurar abuso do poder econômico (art. 22, XVI, da Lei Complementar 64/90).
(...)
.ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
5. O agravante repisa, em suma, a tese de que os elementos fáticos constatados pelo Tribunal de origem -
notadamente quanto à realização de dois eventos no posto de gasolina de propriedade do candidato a
prefeito, com pedido expresso de voto por cantor genro do candidato ao cargo de vice-prefeito, à magnitude
do evento para uma cidade de pequeno porte, a inúmeras pessoas portando material de campanha e à
proximidade com as eleições -, bem como a similitude fática com os acórdãos paradigmas demonstram a
existência de gravidade suficiente para configuração do abuso de poder econômico
.6. Ao contrário do que afirma o agravante, a decisão impugnada considerou todos os elementos fáticos
descritos no aresto regional, consignando que, "embora o Tribunal de origem tenha reconhecido a ocorrência
dos fatos narrados - os quais entendeu que se enquadram na vedação à realização de showmícios prevista no
art. 39, § 7º, da Lei 9.504/97 - e feito alusão a suposta grande magnitude dos eventos para uma cidade de
pequeno porte, o Colegiado concluiu que os eventos impugnados não tiveram repercussão significativa nas
eleições e, por conseguinte, não foram graves a ponto de configurar o abuso do poder econômico".
7. A decisão agravada assinalou que o Tribunal de origem entendeu pela
ausência de gravidade da conduta, em razão da falta de provas dos seguintes
elementos: i) quantidade de recursos despendidos; ii) afluxo de número
expressivo de pessoas, que constitua percentual relevante do eleitorado; iii)
distribuição gratuita de bebidas e alimentação; e iv) existência de danos capazes
de interferir no pleito, de modo a fazer incidir desigualdade aos candidatos;

Num. 44360658 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
8. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que os fatos ilícitos verificados na espécie
não se revestem de gravidade suficiente para configurar o abuso de poder econômico, seria necessário o
reexame fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 24 do TSE.
9. Conforme já decidiu este Tribunal Superior, "para se caracterizar o abuso de
poder, impõe-se a comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos
imputados, demonstrada a partir da verificação do alto grau de
reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua significativa
repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo)" (AIJE 0601779-05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de
11.3.2021).
(...)
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060167296, Acórdão, Min. Floriano
De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/10/2023).

Denota-se, portanto, que para além da insuficiência de provas quanto à ocorrência dos fatos, a
improcedência é decorrente da própria narrativa dos elementos caracterizadores dos
ilícitos. Em outras palavras, ainda que os fatos fossem comprovados pela prova oral, tal
comprovação não levaria à configuração dos ilícitos alegados, diante da falta de imputação de
que a finalidade fosse a obtenção de votos dos eleitores ou da repercussão econômica no pleito.
Por fim, é importante mencionar que a chapa composta pelos investigados não logrou ter sido
eleita, ficando na segunda colocação, ao ter angariado 6.122 votos, correspondentes a 37,10%
dos
votos
válidos
(https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;tipo=3;uf=pr;mu=75892/resulta
dos) , o que reforça a conclusão de que os fatos narrados no presente processo não possuíram
aptidão a causar desequilíbrios no pleito.
Nesse contexto, portanto, não há conclusão possível no caso dos autos senão a de que a
narrativa dos fatos e prova documental apresentada levam à conclusão de que não restaram
caracterizadas as condutas abusivas, bem como a de que a prova oral pretendida revelou-se
desnecessária, de forma que a manutenção do julgamento de improcedência é medida que se
impõe, o que leva ao desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso a fim de manter
o julgamento de improcedência da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44360658 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114065535600000043306471
Número do documento: 25013114065535600000043306471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/02/2025 16:15:47
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600427-12.2024.6.16.0079 - Ibaiti -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA DE IBAITI - Advogados do(a) RECORRENTE: ISABELLE MURARO
GONCALVES - PR82313, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, DORIVAL ASSI JUNIOR -
PR74006-A
-
RECORRIDOS:
A
RENOVAÇÃO
DO
JEITO
CERTO
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/PRD]
-
IBAITI
-
PR,
KARINA DA COSTA SANTOS MANABE, PEDRO MACHADO - Advogados dos RECORRIDOS:
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.01.2025